Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PIX. ATUAÇÃO DE ESTELIONATÁRIO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. O fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados por falha na prestação dos serviços, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC).

3. Uma vez que a transferência foi efetivada pelo autor ao fraudador, sem qualquer participação da instituição bancária, afasta-se a sua responsabilidade, não se aplicando à hipótese da Súmula 479 do STJ, haja vista que a fraude não decorreu de fortuito interno, inexistindo, portanto, nexo causal entre o evento danoso noticiado nos autos e os serviços prestados pelo réu/apelado, o que caracteriza o fortuito externo decorrente de fraude praticada por terceiro, não tendo o autor adotado as cautelas devidas quando efetuou as transferências bancárias impugnadas mediante a aferição da veracidade das comunicações.

4. Apesar das alegações do autor, a comunicação do golpe ao réu, seguido do pedido de bloqueio e devolução, se deu apenas no dia seguinte à transferência, por e-mail. Assim, considerando que o pagamento se deu por meio de Pix, modo de transferência eletrônica instantâneo, não se verifica a atuação tempestiva e eficiente do autor com o fim de minimizar ou evitar os prejuízos enfrentados.

5. Apelações conhecidas, DESPROVIDO o interposto pelo autor e PROVIDO o interposto pelo réu.